Tribunal: TJMT
Processo: 1010751-03.2024.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010751-03.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEMENTINO DIAS DE MOURA - CPF: 103.180.971-68 (EMBARGADO), ANDREIA FELIX DA SILVA - CPF: 011.663.131-74 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), GRUPO CAPITAL CONSIG HOLDING S.A. - CNPJ: 33.189.359/0001-08 (EMBARGANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), BANCO MASTER DE INVESTIMENTO S.A - CNPJ: 09.526.594/0001-43 (EMBARGANTE), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (EMBARGANTE), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CREDCESTA - BANCO MASTER (TERCEIRO INTERESSADO), MARLI APARECIDA DA COSTA - CPF: 826.547.861-53 (ADVOGADO), CLEMENTINO DIAS DE MOURA - CPF: 103.180.971-68 (EMBARGANTE), MARLI APARECIDA DA COSTA - CPF: 826.547.861-53 (ADVOGADO), ANDREIA FELIX DA SILVA - CPF: 011.663.131-74 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), GRUPO CAPITAL CONSIG HOLDING S.A. - CNPJ: 33.189.359/0001-08 (EMBARGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (EMBARGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por consumidor contra acórdão proferido em recurso de apelação cível, que reformou sentença de procedência da ação de repactuação de dívidas, sob a alegação de existência de vícios no julgado.

O embargante alega erro material quanto à natureza dos contratos (consignados e não débitos em conta corrente), omissão quanto à análise sob a ótica do superendividamento e do Código de Defesa do Consumidor, contradição quanto ao comprometimento da renda e ausência dos contratos nos autos, além de preclusão consumada para bancos não recorrentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve erro material na qualificação dos contratos como débito em conta corrente; (ii) saber se houve omissão quanto à análise da situação sob a ótica do superendividamento e da legislação consumerista; (iii) saber se há contradição entre o comprometimento da renda superior a 87% e a preservação do mínimo existencial; (iv) saber se houve omissão quanto à ausência dos contratos bancários nos autos; e (v) saber se houve preclusão quanto aos bancos que não recorreram da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência admite o uso dos embargos de declaração para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC ou para fins de prequestionamento, desde que presentes seus pressupostos.

A decisão embargada enfrentou adequadamente as teses suscitadas, reconhecendo que os descontos observaram os parâmetros legais, não comprometendo o mínimo existencial do consumidor.

O reconhecimento do superendividamento exige prova do comprometimento da renda abaixo do mínimo existencial, o que não se verificou nos autos.

A falta de interposição de recurso por alguns bancos não autoriza a manutenção da sentença quanto a eles, diante da ausência de superendividamento.

Os embargos buscam rediscutir fundamentos e reavaliar provas já analisadas, o que não é cabível nesta via.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida. 2. A inexistência de vícios de omissão, contradição ou erro material autoriza a rejeição do recurso. 3. A ausência de superendividamento obsta a aplicação do procedimento especial previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Clementino Dias de Moura
, em face do v. acórdão proferido no embargos de declaração no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado, o embargante aponta a existência de erro material
quanto à natureza dos contratos, todos consignados em folha de pagamento, não se tratando de débitos em conta corrente. Aponta, ainda, existência de omissão quanto à análise do caso sob a ótica consumeirista que exige análise social do superendividamento. Ainda, aponta a existência de c
ontradição
entre a constatação de que mais de 87% da renda do embargante está comprometida e a afirmação de que o mínimo existencial estaria preservado. Ainda, aponta o
missão
relativa à ausência dos contratos bancários nos autos, notadamente diante da cessão de crédito entre instituições financeiras sem anuência do consumidor. Por fim, menciona quanto à ocorrência de p
reclusão consumada
quanto aos bancos que não recorreram da sentença (Banco do Brasil S.A. e Banco Daycoval S.A.), razão pela qual deveria subsistir a condenação imposta em primeiro grau em relação a estes. Ao final, requer o acolhimento do embargos, com atribuição de efeitos infringentes para restabelecer a sentença de primeiro grau, prequestionando a matéria.

Apenas Banco do Brasil S.A. e Banco Master S.A. apresentaram manifestação formulando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Aponta o embargante a ocorrência de omissão e contradição quanto aos pontos mencionados acima.

Pois bem. Quanto a omissão e contradição na análise dos fatos e provas constante dos autos,
é sabido que o magistrado não está obrigado a julgar a questão posta de acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim, com o seu livre convencimento (art. 131, do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável.

Nesse sentido destaco a jurisprudência do STJ,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTENTE. DISPOSITIVO APONTADO COMO VIOLADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. GRATIFICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ENTENDIMENTO FIXADO NA ORIGEM COM BASE NO CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...)

2. É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu...”.
(AgRg no AREsp 354138/RS, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 17.09.2013)

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE.

1. O voto condutor do acórdão embargado não restou omisso, contraditório ou obscuro, pois decidiu a questão de direito valendo-se de elementos que considerou aplicáveis e suficientes para a solução da lide.

2. Ao juiz cabe apreciar a lide de acordo com o seu livre convencimento,
não estando obrigado
a analisar todos os pontos suscitados pelas partes nem a rebater, um a um, todos os argumentos levantados nas razões ou
nas contra-razões
de recurso.

3. Embargos de declaração rejeitados
.” (EDcl no REsp 694.216/SP, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 07.10.2008 - negritei)

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém,

esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando, assim, a interposição do presente recurso.

Ademais, a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Feita essa consideração, observa-se da inicial que o autor aufere renda líquida aproximada de R$ 11.031,16 (onze mil, trinta e um reais e dezesseis centavos), indicando, contudo,
a existência de descontos incidentes tanto em sua folha de pagamento quanto em sua conta salário
que somam o montante de R$ 9.135,12 (nove mil, cento e trinta e cinco reais e doze centavos).

Todavia, não logrou demonstrar o apelado que tais descontos comprometeram o chamado mínimo existencial, fixado em R$ 600,00 (seiscentos reais), nos termos do art. 3o do Decreto n. 11.150/2022. Ao contrário, constata-se que, embora elevados, os descontos consignados observaram os parâmetros estabelecidos no Decreto n. 691/2016, preservando-se o valor mínimo necessário à subsistência do servidor.

Frise-se que os contratos firmados entre as partes foram celebrados de forma regular, com o consentimento do Apelado, que tinha plena ciência de seus termos e condições, não havendo nos autos elementos que indiquem abusividade, violação ao mínimo existencial ou ilegalidade nos contratos, mas, ao contrário, os Apelantes demonstraram o respeito aos limites legais e à margem consignável, inexistindo fundamento plausível para a intervenção judicial na forma requerida.

Ainda, impõe-se constar que para contratos não consignados, aplica-se o entendimento do STJ no Tema n. 1.085, que reconhece a licitude dos descontos em conta corrente desde que previamente autorizados pelo mutuário, não sendo aplicável a limitação de 30% específica para empréstimos consignados.

Assim, pedindo vênia ao entendimento esposado na sentença recorrida, da análise dos autos é possível verificar que a soma dos descontos perpetrados pelas instituições financeiras apelantes não alcança o limite estipulado em lei.

Logo, verifico que o apelado não preencheu o requisito essencial para a procedência da ação, mormente porque as dívidas de consumo por ele contraídas estão dentro da porcentagem legal admitida e não comprometem o mínimo existencial.

Dessa forma, impõe-se concluir que não restou demonstrada a configuração do estado de superendividamento apto a justificar a instauração do procedimento especial previsto nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual a sentença recorrida merece ser reformada. Neste sentido, colaciono o entendimento deste Sodalício:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR SUPERENDIVIDAMENTO - EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - DÍVIDAS QUE SEQUER COMPROMETEM O LIMITE PERCENTUAL PREVISTO NO DECRETO ESTADUAL N. 691/2016 - SOMATÓRIO DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E DESPESAS MENSAIS CORRENTES A COMPROMETER APENAS 57% DE SEUS RENDIMENTOS LÍQUIDOS - VALOR SUPERIOR AO MÍNIMO EXISTENCIAL (ART. 3o DO DECRETO N. 11.150/2022) - RECURSO DESPROVIDO. 1. Ainda que a Lei do Superendividamento (Lei n 14.181/2021) preveja um rito especial bifásico para as ações de repactuação de dívida em razão de superendividamento do consumidor, para que haja interesse processual básico (utilidade e proporcionalidade do meio) no processamento da ação inclusive para acessar a fase conciliatória, mister que, à luz de um raciocínio minimamente lógico, seja possível inferir da narrativa inicial do postulante (causa de pedir), ainda que apenas hipoteticamente, a possível condição de superendividado, sem a garantia do mínimo existencial. 2. Deduzidas da renda líquida do postulante as despesas mensais e as parcelas dos contratos de empréstimos consignados, se sobram valores muito superiores ao indicado no art. 3o do Decreto n. 11.150/2022 como parâmetro básico de o mínimo existencial, é de se manter a sentença que extingue o processo sem resolução de mérito, diante da absoluta falta de interesse processual. 3. Recurso desprovido
.” (Rac n. 1001451-97.2024.8.11.0041, 2a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 13.11.24)

“
AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS EM 35% DO SALÁRIO DO AUTOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL - NÃO COMPROVAÇÃO - INAPLICABILIDADE DA LEI - EXTINÇÃO - INTERESSE PROCESSUAL - AUSÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Muito embora o autor demonstre que está em dificuldade financeira para quitar suas dívidas, não logrou comprovar, minimamente, que as dívidas de consumo comprometem a sua subsistência, afetando o mínimo existencial
.” (Rac n. 1038620-55.2023.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 15.05.24)

Diante do exposto, a sentença recorrida merece reforma para julgar improcedente a pretensão, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida
”.

A despeito do embargante apontar a existência de vícios no acórdão, restou devidamente elucidado quanto a não configuração da situação de superendividamento, pois, conforme analisado, os holerites apresentados na própria inicial indicam o aferimento de renda, mesmo após os descontos dos empréstimos consignados, de valores bem superiores ao que se denomina mínimo existencial.

Ainda, alega que teve mês que o rendimento foi inferior a R$25,00, deixando de informar o embargante à movimentação na conta bancária, o que não pode ser utilizado para as finalidades de caracterização a situação de superendividamento.

Por oportuno, a ausência de interposição de recurso por parte bancos demandados não enveredam a manutenção da sentença em relação a estes, ao passo que configurada a situação de superendividamento.

À vista disso, resta evidente a ausência de vícios no v. acórdão,
revelando
mero inconformismo

do embargante com o resultado do julgamento, sem que tenha identificado efetivamente vício apto a ensejar a modificação do julgado. Os embargos de declaração não são meio adequado para provocar nova valoração das provas ou das teses jurídicas.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 17 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025